Tribunal: TJMT
Processo: 1035706-75.2022.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035706-75.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SUZANA COELHO EREGIPE - CPF: 206.034.871-49 (RECORRENTE), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PACOTE DE VIAGENS – PERÍODO DA PANDEMIA COVID-19 – DESISTÊNCIA DA CONSUMIDORA – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – FALHA NO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – LEGISLAÇÃO ESPECIAL QUE PERMITE A REMARCAÇÃO OU CANCELAMENTO DO CONTRATO – OPÇÃO DA CONSUMIDORA PELA DESISTÊNCIA - PRAZO DE 12 (DOZE) MESES PARA ESTORNO NÃO ESGOTADO – CONDUTA ILÍCITA NÃO DEMONSTRADA – DANOS MORAIS IMPROCEDENTES – PRAZO DO ESTORNO ESGOTADO NA FASE RECURSAL – DEVOLUÇÃO NÃO DEMONSTRADA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de pedido de indenização por danos materiais e morais, tendo como objeto o contrato de pacote de viagens, com data de embarque no período regido pela Lei Federal n. 14.034/2020.

2.
Verifica-se que a presente ação foi protocolada e, também foi sentenciada, antes do prazo de 12 (doze) meses, previsto na legislação para estorno dos valores pagos pelo serviço à consumidora. Assim, não foi comprovada a conduta ilícita da recorrida, pois a empresa ainda possuía prazo para realizar o estorno administrativamente.

3.
Ausente conduta ilícita, não há se falar em danos morais.

4.
Entretanto, considerando que o prazo findou-se na fase recursal, sem que a recorrida tenha apresentado nas contrarrazões recursais nenhum comprovante de que tenta atuado para devolver a quantia paga, com os devidos descontos à recorrente, é caso de se determinar a restituição material.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto pela
reclamante

em face de sentença, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos da petição inicial.

A recorrente requer a reforma da sentença, para que sejam ressarcidos os danos materiais, no valor de R$ 5.589,36 (cinco mil, quinhentos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos), bem como para condenar a reclamada a indenizar os danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões, a recorrida impugna a concessão da gratuidade da justiça. No mérito, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

- Impugnação à gratuidade da justiça

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Em que pese a reclamada se insurgir quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada.

Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

- Mérito

O cerne do recurso cinge-se em analisar se há responsabilidade da Recorrida por falha na prestação do seu serviço, e consequentemente, a configuração, ou não, de danos de ordem moral indenizáveis. Ademais, se cabível a reparação material pleiteada.

Pois bem. A recorrente comprova que adquiriu pacote de viagens da empresa recorrida, com embarque previsto para 25/12/2021. Todavia, diante da pandemia Covid-19, a data de embarque foi alterada por duas vezes, quando então a consumidora optou pelo cancelamento e ressarcimento dos valores pagos.

A recorrida, em sua defesa, sustentou que as alterações de datas do pacote de viagem se deram em
exercício regular de direito
, e que a recorrente possuía ciência das taxas e multas por cancelamento.

Pois bem. Inicialmente é importante consignar que o serviço de pacote de viagens contratado enseja a obrigação solidária da empresa de turismo e da companhia aérea pelos danos causados ao consumidor
, conforme previsto no art. 18 do CDC
.

Assim, aplica-se à recorrida o disposto na
Lei Federal n. 14.034/2020
, acerca do prazo para reembolso devido ao consumidor pelo cancelamento do voo compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de outubro de 2021, o qual deveria ser realizado no prazo de 12 (doze) meses, contados da data do voo cancelado.

Veja-se:

Art. 3º O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021
será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado
, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.

§ 3º
O consumidor que desistir de voo
com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021
poderá optar por receber reembolso, na forma e no prazo previstos no caput deste artigo
, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito, perante o transportador, de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, o qual poderá ser utilizado na forma do § 1º deste artigo.

Verifica-se que a presente ação foi protocolada e, também foi sentenciada, antes do prazo de 12 (doze) previsto na legislação
, que se esgotou apenas em 25/12/2022, uma vez que o voo tinha embarque previsto inicialmente para 25/12/2021.

Assim,
não foi comprovada a conduta ilícita da reclamada
, pois a empresa ainda possuía prazo para realizar o estorno administrativamente.

Entretanto,
considerando que o prazo acima indicado findou-se na fase recursal
,
sem que a recorrida tenha apresentado nas contrarrazões ao recurso inominado nenhum comprovante de que tenta atuado para devolver a quantia paga, com os devidos descontos à recorrente,
é caso de se determinar a restituição material
.

Ademais, por não ter sido demonstrada nenhuma atitude excepcional da recorrida que demonstrasse a desídia na resolução do problema, deve ser mantida a improcedência do pedido de danos morais. Ressalte-se que a recorrida permitiu a alteração da data da viagem conforme previsto em lei, optando a consumidora pela desistência do contrato, incidindo no presente caso o previsto no art. 3º, § 3º da Lei Federal n. 14.034/2020.

No mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – DESISTÊNCIA DA VIAGEM UM DIA ANTES DO VOO – TESTE POSITIVO PARA COVID-19 DE FAMILIAR DA DEMANDANTE – RESSARCIMENTO DEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DA CONSUMIDORA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS NESTA INSTÂNCIA EM R$ 5.000,00 – VALOR DA INDENIZAÇÃO LIMITADO AO PEDIDO DA PARTE AUTORA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Nos casos de desistência de voos com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021, o consumidor poderá optar por receber reembolso, na forma e no prazo previstos no art. 3º da Lei n. 13.034/2020, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito, de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais.
Danos morais excepcionalmente configurados em virtude das diversas tentativas administrativas realizadas pela consumidora a fim de solucionar a celeuma, todas, todavia, sem qualquer êxito.

(TJ-MT - RI: 10045749720228110001, Relator: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 12/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 16/06/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela reclamante, posto que tempestivo, e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para

DETERMINAR
que a recorrida restitua o valor de
R$ 4.192,02 (quatro mil, cento e noventa e dois reais e dois centavos)
, já descontadas a multa contratual (10%) e a taxa de serviço (15%), cujo montante deverá ser acrescido
de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir de 25/12/2022, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme previsto no artigo 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023